Tribunal: TJDFT
Processo: 0741847-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0741847-95.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA Suscitado : JUÍZO DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA Processo Origem : 0708796-66.2025.8.07.0009 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a Execução de Título Extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL CELESTE, em desfavor de NIVALDO ROBERTO SERVO, para impor à parte requerida a obrigação de adimplir taxas condominiais devidas. Os autos foram, inicialmente, distribuídos para o Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que declinou da competência para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: O sistema PJE acusou a existência de diversos processos envolvendo as mesmas partes e instou este Juizado a decidir sobre possível prevenção. Nessa esteira, os feitos de nso 0702383-37.2025.8.07.0009, 0702384-22.2025.8.07.0009, 0707512-23.2025.8.07.0009, 0707524-37.2025.8.07.0009, tramitaram em juízos diversos e dizem respeito a débitos distintos (imóveis/salas diversos). Noutro giro, observo que os presentes autos e o de no 0707562-49.2025.8.07.0009 dizem respeito ao mesmo débito relativo à sala n° 005, e quotas condominiais vencidas dos meses de maio a dezembro de 2020, janeiro a dezembro de 2021, janeiro a dezembro de 2022, janeiro a dezembro de 2023, janeiro a dezembro de 2024, janeiro a maio de 2025, o qual originalmente tramitou perante 2a Vara Cível desta Circunscrição e foi extinto em razão de homologação do pedido de desistência (art. 485, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 51, caput, da Lei no 9.099/95). Ainda, vislumbro ainda que a petição está endereçada "AO JUÍZO DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA". Destarte, o art. 286, inciso II, do CPC, registra que (aplicação por analogia): "Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido...". Com efeito, tem inteira aplicação à espécie tal dispositivo legal, de maneira que competente é aquele Juízo para conhecer da demanda. Portanto, ante o exposto, REMETAM-SE os autos ao perante 2a Vara Cível de Samambaia, com baixa na distribuição.[...] Distribuída a ação para o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, este suscitou o presente conflito, conforme ID 250321578, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL CELESTE em face de NIVALDO ROBERTO SERVO, partes qualificadas. O demandante afirma ser credor de quotas condominiais no valr de R$ 28.379,97. O feito foi inicialmente distribuído ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que, em 01/07/2025, declinou da competência e determinou a remessa a este juízo, com fundamento no art. 286, II, do CPC, em razão da existência de processo anterior (no 0707562-49.2025.8.07.0009), que tramitou na 2a Vara Cível da mesma circunscrição. Ocorre que referido processo (proc. n. 0707562-49.2025.8.07.0009) foi extinto por desistência em 10/06/2025, antes da decisão de declínio. Diante disso, constata-se conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC. Na espécie, o valor da causa (R$ 28.379,97) se enquadra no limite de 40 salários-mínimos (art. 3o, I, da Lei 9.099/95), sendo, portanto, da competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. Ademais, o art. 53, §3o, da Lei 9.099/95 autoriza a execução de título extrajudicial nessa esfera. A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC não se aplica quando inexistente processo pendente no juízo supostamente prevento. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.186.108/PR e REsp 1.412.904/SP. Assim, não há prevenção da 2a Vara Cível, devendo prevalecer a competência do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, com fundamento nos art. 66, parágrafo único, c/c art. 947 do CPC, sustentando a competência do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. [...] [grifo nosso] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (JUÍZO DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator